Tribunal: TJDFT
Processo: 0753246-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Ana Maria Duarte Amarante Brito Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0753246-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO GOMES RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SÃO SEBASTIÃO - DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO GOMES RIBERO, contra possível ato de constrangimento ilegal emanado do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, em razão da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, referente ao Processo número 0706027-52.2020.8.07.0012. Na decisão que converteu o flagrante em preventiva, o i. magistrado a quo utilizou-se dos fundamentos do artigo 312 do CPP no que toca à preservação da ordem pública. A defesa sustenta, basicamente, a ausência de gravidade concreta a justificar a prisão preventiva, ao argumento de que não houve premeditação ou frieza na execução do ato. Argumenta, ainda, que inexiste histórico criminal desabonador do paciente, uma vez que não conta com outras passagens criminais, trabalha, possui residência fixa e família constituída. Em síntese, alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, colacionando excertos doutrinários, a fim de corroborar a tese apontada. Requer seja concedida a ordem para a concessão de liberdade provisória ao paciente ou a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com ou sem uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna para que seja concedida definitivamente a ordem. Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada, ao menos nessa fase inicial. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se: “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) paciente(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do paciente, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo paciente foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo paciente no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que o crime, se tiver sido praticado como descrito neste APF, foi com violência acentuada, tratando-se de uma facada (tipo peixeira, segundo o condutor) no tórax da vítima. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do paciente, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCELO GOMES RIBEIRO, nascido em 09/11/1991, filho de Edigar Ribeiro De Santana e Eliandia Gomes Ribeiro, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Igualmente, não há reparos a serem feitos na decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória. Transcrevo: “Vistos etc. Ref: Autos no 0706027-52.2020.8.07.0012 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do acusado MARCELO GOMES RIBEIRO (ID 79310571). A defesa alega, em síntese, não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, sobretudo porque a decretação da custódia cautelar teria se baseado ne gravidade abstrata do delito, não havendo gravidade concreta no delito em apuração nos autos em epígrafe. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 79724291). É o breve relatório. Fundamento e Decido. Preliminarmente, cumpre ressaltar que este magistrado não possui hierarquia sobre outros juízes, razão pela qual não pode atuar como instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). Não obstante, verifica-se pela ata da audiência de custódia realizada no dia 02 de dezembro de 2020 (ID 79310575) que a prisão foi devidamente fundamentada, notadamente pela suposta conduta do acusado se revestir de especial gravidade, uma vez que o crime em apuração foi cometido com acentuada violência, devendo-se garantir a ordem pública. Desta forma, à mingua de fatos novos que possam ensejar a revisão da custódia cautelar outrora decretada, a manutenção da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe. Endereço fixo, trabalho lícito e primariedade, como cediço, não impedem a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCELO GOMES RIBEIRO, qualificado nos autos, com fulcro nos arts 316 e seguintes do Código de Processo Penal, reportando-me aos fundamentos lançados na decisão do NAC. Traslade-se cópia da decisão para os autos principais (autos no 0706027- 52.2020.8.07.0012). Sem custas. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Decisão assinada digitalmente nesta data. CARLOS ALBERTO SILVA Juiz de Direito" Com efeito, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a ordem pública e nos elementos indiciários, os quais não restaram afastados pelas alegações do presente writ. Desse modo, a conduta praticada pelo ora paciente, bem assim o modus operandi, se mostram graves e preocupantes, a colocar em risco a ordem pública, conforme bem lançado na decisão ora impugnada. Assim, ante a ausência de novos fatos aptos à revisão da segregação cautelar, permanece idônea a fundamentação da v. decisão, diante da possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública quando se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, identificado a partir da análise das circunstâncias concretas do fato pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária. Intime-se. Brasília, 28 de dezembro de 2020 12:31:20. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista